Tribunal: TJDFT
Processo: 0715062-18.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0715062-18.2024.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EVERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, ROSIMEIRE PEREIRA MELO RECORRIDO: RAIMUNDA ELIEZITA MATOS MONTEIRO, DECISAO IMOBILIARIA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Os recorrentes foram devidamente intimados a comprovar a alegada hipossuficiência ou promover o recolhimento do preparo (ID 72422126), no entanto, quedaram-se inertes (ID 72709710 e 72709711). Sendo assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, não tendo sido recolhido preparo, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei n. 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Custas processuais pelos recorrentes, e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (Enunciado 122 FONAJE). Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito